Tribunal: TJDFT
Processo: 0732168-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732168-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, PEDRO HENRIQUE SILVA DE MOURA GASPAR APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO K - SQUARE HOME &amp; SHOP D E S P A C H O A Apelação interposta por Noroeste Distribuidora de Bebidas Ltda. e outro, (ID 37508329), que não são beneficiários da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator